Tribunal: TJDFT
Processo: 0717532-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI.
2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida inócua, sem qualquer expectativa concreta de sucesso.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.